Tribunal: TJMT
Processo: 1033909-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033909-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT - CNPJ: 03.216.520/0001-24 (RECORRENTE), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), POSTO UNIVERSITARIO LTDA - CNPJ: 00.952.879/0001-71 (RECORRIDO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), MARIO CESAR MARTINS ARRUDA JUNIOR - CPF: 035.448.381-17 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. COMBUSTÍVEL SUPOSTAMENTE ADULTERADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.

Não obstante a apresentação de uma nota fiscal eletrônica de abastecimento (Id 138675209) pela associação recorrida, observa-se que o consumidor consta como “não identificado”, razão pela qual pode se concluir que qualquer carro poderia ter sido abastecido por qualquer consumidor na data indicada.

A prova do fato não se mostra convincente para conclusão da responsabilidade do posto recorrente, resultando na improcedência dos pleitos postos na petição inicial em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

POSTO UNIVERSITÁRIO LTDA interpõe RECURSO INOMINADO (Id 138675222) aduzindo a incompetência do Juizado Especial e a inexistência de prova da responsabilidade civil pelos danos materiais ocorridos no veículo. Pede seja provido o recurso para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, por ser uma causa de alta complexidade e por necessidade de perícia, ou que sejam julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, haja vista não ficar comprovado o nexo de causalidade entre a compra do combustível e o defeito do veículo.

AFFEMAT – Associação dos funcionários da Fazenda do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id 146085664) pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Sobre a incompetência dos juizados especiais estou concluindo que não deve ser acolhida, porquanto a prova anexada pela associação recorrida não se mostra de alta complexidade, tendo sido bem rebatida pelo posto recorrente, possibilitando tanto a primeira instância com a esta segunda instância apreciar os fatos e exarar as decisões para solução da lide.

No tocante ao mérito recursal, verifico que a prova produzida no feito me faz chegar a conclusão diversa da sentença proferida, pois penso que no caso não se aperfeiçoou a prova necessária a condenação pelos danos materiais.

Com efeito, consta dos documentos carreados ao feito com a exordial um laudo, que na verdade é um relatório de ensaio, com numeração 19140285-A (Id 138675151), onde não traz a mínima indicação de informações que possam atestar com a mínima certeza que o combustível analisado tinha origem do posto recorrente.

Como se pode verificar desse documento, está como não identificado o cliente, o lote, o lacre amostra, o lacre tanque e a data de produção, de sorte que não se tem como saber efetivamente e a salvo de dúvida se o combustível teria sido coletado da camionete que apresentou defeito.

Por outro lado, o fato aconteceu em fevereiro de 2019 e a reclamação foi distribuída em setembro de 2020, mais de um ano e sete meses do suposto abastecimento, sendo certo que não se pode falar com a certeza necessária de que o combustível era do posto recorrente ou se seria o mesmo causador do problema.

Outrossim, verifico que o veículo já possuía mais de seis anos de utilização quando teria ocorrido o abastecimento, devendo ser destacado ainda que algumas unidades do modelo Amarok da Volkswagen, apresentavam desgaste prematuro, com produção de limalhas de ferro, que danificam o sistema de injeção, incluindo os bicos injetores (in https://quatrorodas.abril.com.br/auto-servico/vw-amarok-tem-defeitos-cronicos-mas-picape-usada-e-boa-de-revenda).

Desse modo, não obstante a apresentação de uma nota fiscal eletrônica de abastecimento (Id 138675209) pela recorrida, observa-se que o consumidor consta como “não identificado”, razão pela qual pode se concluir que qualquer carro poderia ter sido abastecido por qualquer consumidor.

Assim, com a devida vênia, estou convencido que não estão presentes os requisitos necessários da responsabilização pelo pagamento dos danos experimentados pela associação recorrida.

A prova do fato não se mostra convincente para conclusão da responsabilidade do posto recorrente, resultando, assim, na improcedência dos pleitos postos na petição inicial.

Posto isso, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023